Tribunal: TJMT
Processo: 0003974-17.2018.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003974-17.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLEIDE IVONE PEREIRA NEVES - CPF: 002.943.501-36 (VÍTIMA), ELOHANE PEREIRA LUCCA - CPF: 060.728.121-98 (VÍTIMA), RODRIGO APARECIDO JESUS GIACOPPINI - CPF: 023.952.121-80 (VÍTIMA), EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003974-17.2018.8.11.0007

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS [INCOMPETÊNCIA DO JUIZ E ATIPICIDADE DA CONDUTA] INVOCADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Há de ser declarada a nulidade da sentença que deixa de apreciar as teses defensivas expostas em alegações finais, por negativa de prestação jurisdicional.”
(TJMT, N.U 0000868-20.2015.8.11.0050)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003974-17.2018.8.11.0007

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Código 169970), que o condenou pela prática do crime de ameaça – por três vezes – à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção – artigo 147 do CP.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação da sentença condenatória, por falta de apreciação de teses suscitadas nas alegações finais. No mérito, pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a readequação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o parcial provimento do recurso, para readequar a pena do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“acolhimento da preliminar e, por conseguinte, proceder à declaração de nulidade da sentença, por ausência de análise da tese defensiva”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

O apelante suscita a nulidade da sentença, sob a assertiva de que o juiz da causa não apreciou as teses invocadas nas alegações finais, quais sejam:
“incompetência do juiz togado, ante a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, e ausência de tipicidade da conduta”
.

Sabe-se que a sentença submete-se às regras do art. 381 do CPP, devendo conter, dentre outros requisitos, a exposição da acusação e da defesa (inciso II) e a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão (inciso III), para cumprimento do que determina o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

A sentença, ainda que de forma sucinta, deve, em regra, analisar as questões apresentadas pelas partes, acolhendo-as ou refutando-as conforme o caso, sob pena de nulidade.

Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró leciona que:

“A motivação da sentença apresenta-se, portanto, como uma justificativa das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram as razões de decidir. É o discurso justificativo da decisão ou uma justificação racional das escolhas do juiz. O juiz, obviamente, não é obrigado a acolher os argumentos das partes, nem considerar atendíveis os meios de prova por elas produzidos. Poderá refutar os argumentos ou considerar as provas invocadas insuficientes para convencê-lo.
Jamais, porém poderá ignorar o argumento da parte ou deixar de valorar a prova por ela produzida, sob pena de nulidade absoluta do processo.”
(Processo Penal, 3ª ed., Ed. Revista dos

Tribunais, pág. 529) (destaquei).

No mesmo sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se de motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. (...) E, para tanto, as teses expostas pelas partes

merecem apreciação, como o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.”
(Código de Processo Penal comentado, 13 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 780).

No caso, o juiz da causa, na sentença, preocupou-se unicamente em identificar a responsabilidade criminal imputada ao apelante [existência de provas da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça], não analisando as teses preliminares explicitamente invocadas nas alegações finais.

Repita-se: não se trata de fundamentação sucinta, mas sim de completa falta de exame das questões suscitadas pelo apelante.

A ausência de enfrentamento das teses defensivas constitui vício insanável da sentença, tornando-a nula de pleno direito, conforme, aliás, bem pontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“A ilustrada Defensoria Pública alega, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade da sentença condenatória, em decorrência da não apreciação das teses defensivas de incompatibilidade do juiz togado, ante a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e de atipicidade da conduta. Pois bem.

Do compulsar da sentença, observa-se que o juiz monocrático não atendeu o dever de fundamentação, eis que, se omitiu acerca das teses sustentadas em benefício do acusado, não tendo empregado qualquer fundamentação acerca da procedência ou não do pleito
. [...].

Dessarte, na hipótese em exame,
constatando que a prestação jurisdicional se mostra incompleta, resta caracterizada a nulidade da sentença
, em decorrência da ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LX, da CF) e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF).

Assim
, impõe-se a imediata remessa do feito ao juízo a quo, a quem competirá prolatar outra sentença, demonstrando os motivos fáticos mínimos para procedência ou não do pleito defensivo
.”
(Procurador José Norberto de Medeiros Júnior)

Destacam-se, ainda, os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Há de ser declarada a nulidade da sentença que deixa de apreciar as teses defensivas expostas em alegações finais, por negativa de prestação jurisdicional.”
(N.U 0000868-20.2015.8.11.0050, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/09/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INVOCADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A NULIDADE RECONHECIDA. É nula a sentença que não aprecia tese relevante, deduzida em alegações finais.”
(N.U 0005150-45.2015.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 22/03/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença condenatória, para que outra seja prolatada na origem, apreciando todas as teses suscitadas pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020